Tribunal: TJPA
Processo: 0802005-63.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802005-63.2021.8.14.0097

APELANTE: É OURO GESPAR LTDA

APELADO: BRENDA TAYLANA FARIAS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por É-Ouro Gespar Ltda contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença n. 0802005-63.2021.8.14.0097, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa. A parte autora alega ausência de intimação regular do advogado e de oportunidade para manifestação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, da própria parte, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação do advogado da parte, por meio do Diário de Justiça, com advertência sobre as consequências da inércia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais Estaduais.

4.

Somente após a ausência de manifestação do patrono é que se admite a intimação pessoal da parte autora, com aviso de recebimento ou por mandado judicial, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC.

5.

No caso concreto, não consta dos autos intimação válida do advogado da parte autora para impulsionar o feito, tampouco advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo, caracterizando error in procedendo e cerceamento de defesa.

6.

A ausência da dupla intimação inviabiliza a extinção do feito por abandono, sendo a sentença nula por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução do mérito (arts. 5º, LV, da CF/1988, e 485, §1º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à intimação do advogado da parte autora para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige, sob pena de nulidade, a prévia intimação do advogado da parte autora, com advertência específica, e, somente em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de uma ou ambas as intimações caracteriza cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 485, III e §1º, e 272, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1.813.451/MG, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04/05/2020.

·

TJ-GO, ApCív 0037041-20.2016.8.09.0129, 2ª Vara Cível de Pontalina, j. 29/11/2023.

·

TJ-RJ, APL 0107069-93.2017.8.19.0001, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05/09/2023.

·

TJ-PR, APL 0004004-78.2023.8.16.0123, 17ª Câmara Cível, j. 21/11/2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802005-63.2021.8.14.0097

APELANTE: É OURO GESPAR LTDA

APELADO: BRENDA TAYLANA FARIAS DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
É-OURO GESPAR LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0802005-63.2021.8.14.0097
, sob o fundamento de abandono da causa por parte da autora
.

Alega a parte apelante que:

A sentença de extinção (id 157993865) se baseou em suposto abandono de causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sem que tivesse ocorrido a prévia e necessária intimação do advogado da autora para dar andamento ao feito;

Não houve qualquer intimação do patrono da parte autora/apelante para se manifestar acerca da certidão negativa de citação da parte ré (id 157265646);

O magistrado de 1º grau incorreu em contradição ao afirmar que a ausência de manifestação das partes configuraria abandono, mesmo sem ter oportunizado prazo ou cientificado formalmente a parte autora da situação processual;

A sentença atacada viola os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5.º, inciso LV da Constituição Federal), bem como o §1.º do art. 485 do CPC, que exige a intimação do advogado da parte e, posteriormente, a intimação pessoal da parte autora, com aviso de recebimento, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias — o que não ocorreu no caso dos autos;

A parte autora não se manteve inerte, tampouco demonstrou ânimo inequívoco de abandonar o feito, sendo que apenas não foi intimada a promover o regular andamento do processo;

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação do patrono da parte autora e, em seguida, da parte autora pessoalmente, sob pena de nulidade da decisão;

Cita precedentes do STJ (como nos EDcl no REsp 1.424.304/SP) e de diversos Tribunais (TJ-MA, TJ-RJ, TJ-CE, TRF4), reforçando que a ausência de intimação válida do advogado impede a decretação de abandono e enseja a anulação da sentença.

Argumenta que
a sentença deve ser declarada nula por ausência de intimação regular do advogado da parte autora, o que configura violação ao art. 485, §1º do CPC, bem como ao art. 5.º, LV da Constituição Federal
, sendo incabível a extinção por abandono sem a devida ciência do patrono da parte.

Sustenta ainda que
o Juízo de origem deixou de observar formalidades legais indispensáveis à decretação de abandono processual
, o que resulta em cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer que
seja reformada a sentença de extinção proferida nos autos originários, declarando-se sua nulidade, com reabertura do prazo para que a parte autora possa indicar novo endereço para a citação da parte ré, garantindo-se o regular prosseguimento do feito
.

Brenda Taylana Farias
, representada pela Defensoria Pública, defende a
manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa
, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Argumenta que a autora
manteve-se inerte por mais de dois anos
, não promovendo atos necessários ao andamento do feito, configurando
desinteresse inequívoco
.

Sustenta que
não há vício na decisão
, pois a intimação pessoal não é exigível em casos de
omissão prolongada e absoluta
. Afirma ainda que o juiz agiu conforme os princípios da
celeridade, economia e cooperação processual
.

Por fim, requer o
desprovimento da apelação
e a
condenação da apelante em custas e honorários recursais
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da regularidade formal da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 485, III, do CPC, é admissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando, por mais de 30 dias, a parte autora deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, cabendo ao juiz reconhecer de ofício tal situação. Todavia, conforme dispõe o §1º do referido artigo, essa extinção somente poderá ocorrer após prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais evoluiu no sentido de que tal intimação deve observar o princípio da cooperação processual e da ampla defesa,
exigindo-se, como condição prévia e indispensável, a intimação do advogado da parte, por meio do Diário de Justiça
, com advertência clara sobre as consequências da inércia.

In casu, não se vislumbra nos autos a realização de intimação válida e específica ao patrono da parte autora quanto à necessidade de impulsionar o feito, tampouco advertência expressa de que a omissão poderia ensejar a extinção do processo por abandono.

Observa-se que a extinção decorreu unicamente da ausência de manifestação da parte autora, sem a prévia e obrigatória comunicação ao advogado constituído, violando-se o disposto nos artigos 485, §1º, e 272, §2º, ambos do CPC.

O vício procedimental identificado traduz error in procedendo, ensejando a nulidade da sentença. A ausência de intimação formal do advogado compromete o exercício pleno da ampla defesa, não se podendo presumir o abandono da causa com base apenas na inércia da parte sem que seu procurador seja regularmente cientificado.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil, notadamente à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da primazia da resolução de mérito, impõe a obrigatoriedade da dupla intimação. Assim, diante da inobservância de formalidade essencial ao válido reconhecimento da hipótese de abandono, impõe-se a cassação da sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem posição no sentido que:
"conquanto a intimação do advogado não seja referida expressamente no art. 485, III, § 1º do Código Fux, as instâncias ordinárias podem decidir pela sua necessidade, à luz das específicas circunstâncias fáticas da causa"
(AgInt no REsp n. 1.813.451/MG, relator Ministro Nome, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020.)

No sentido da necessidade da dupla intimação, vejam-se os julgados a seguir:

EMENTA: Apelação Cível. Ação de cobrança securitária - DPVAT. Extinção por abandono. Extinção do processo com base no inciso III do artigo 485 do CPC/2015. Ausência de intimação do advogado constituído pela parte autora/apelante. Nulidade. Indubitável que o abandono da causa enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Todavia, a extinção do feito está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no § 1º, art. 485, CPC/2015) , consoante entendimento dominante perfilhado por este Sodalício. Sendo assim, ausente o cumprimento do comando processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito, imperiosa a cassação da sentença vergastada para o regular prosseguimento do feito. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-GO 0037041-20.2016.8.09.0129, Relator: Nome, Pontalina - 2a Vara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023) (gn)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC, POR ABANDONO DA CAUSA PELA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE A ADVERTÊNCIA CONSTOU SOMENTE POR OCASIÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS COM A ADVERTÊNCIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO . SENTENÇA CASSADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0004004-78.2023.8.16.0123 Palmas, Relator: Nome, Data de Julgamento: 21/11/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2023) (gn)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE. 1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa. 2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação). 4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono. 5- É direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais. 6- Ausência de intimação do patrono do exequente a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção. 7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo. 8- Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 01070699320178190001 202300169485, Relator: Des (a). Nome, Data de Julgamento: 05/09/2023, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA, Data de Publicação: 06/09/2023) (gn)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, COM BASE EM SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. APELANTE QUE ALEGA O DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, BEM COMO A INOBSERVANCIA DE INTIMAÇÃO DO SEU PATRONO. RAZÃO QUE ASSISTE A RECORRENTE. A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DEVE SER PRECEDIDA DE DUPLA INTIMAÇÃO, CONSISTENTE NA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, BEM COMO NA DE SEU PATRONO, NOS TERMOS DO ARTIGO 272, § 2º DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DESRESPEITO A NECESSIDADE DA DUPLA INTIMAÇÃO ANTES DE SE DECRETAR O FIM DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, A FIM DE QUE SEJA RESTABELECIDO O CU RSO DO FEITO COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ- RJ - APL: 00027285720178190052 202300158019, Relator: Des (a). Nome, Data de Julgamento: 10/08/2023, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA) (GN)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA - NULIDADE DA SENTENÇA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. - A extinção do processo sem julgamento de mérito, com amparo no art. 485, III, do CPC, depende da prévia intimação pessoal da parte autora, bem como de seu procurador para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir o que for devido (art. 485, § 1º ) - Considerando que o mandado de intimação para dar andamento ao processo foi enviado para o endereço desatualizado da exequente, antes de extinguir o processo, a parte deveria ter sido intimada por edital, considerando, sobretudo, que se trata de alimentos para menor de idade à época dos fatos. (TJ-MG - AC: 03687429420108130105, Relator: Des.(a) Nome (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 31/07/2023) (gn)

Portanto, a sentença deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam promovidas as intimações nos moldes legais, oportunizando-se à parte autora o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para anular a sentença vergastada
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se proceda à intimação do advogado da parte autora para promover o andamento do feito e atualizar o endereço da parte autora,
com a advertência de que o descumprimento ensejará a extinção do processo
, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, observando-se, em caso de inércia, a necessária intimação pessoal da parte autora, com aviso de recebimento ou por mandado judicial.

É O VOTO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026